Tribunal: TJMT
Processo: 1009648-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009648-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONICLEI COSTA SALOMAO - CPF: 053.219.851-46 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RONICLEI COSTA SALOMAO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009648-72.2021.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Roniclei Costa Salomão

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RETIRADA DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – LEGALIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009648-72.2021.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Roniclei Costa Salomão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral que lhe move Roniclei Costa Salomão, deferiu a tutela provisória de urgência determinando que o réu retire o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o agravante sustenta que a inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão do exercício regular de um direito reconhecido, ou seja, de forma legal. Segue sustentando que a multa arbitrada é desproporcional. Alega, que a manutenção da r. decisão possibilitará o enriquecimento ilícito da parte. Requer a reforma da r. decisão objurgada, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 89931455).

As informações foram prestadas (id. 94425495), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 93251975).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1009648-72.2021.8.11.0000 – Pontes e Lacerda

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Roniclei Costa Salomão

V O T O

Cinge-se dos autos que Roniclei Costa Salomão ajuizou
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral contra o Banco do Brasil S.A.
, aduzindo que foi surpreendido com a inclusão do seu nome no Serasa, por conta de quatro títulos emitidos pelo banco réu, no valor total de R$ 12.032,09 (doze mil e trinta e dois reais e nove centavos), contudo, jamais realizou qualquer negócio jurídico com a referida instituição financeira, o que motivou o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela antecipada, a retirada da referida negativação.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência determinando que o réu retire o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 89440985 – pág. 23/24).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que a inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão do exercício regular de um direito reconhecido, ou seja, de forma legal.

Segue sustentando que a multa arbitrada é desproporcional.

Alega, que a manutenção da r. decisão possibilitará o enriquecimento ilícito da parte. Requer a reforma da r. decisão objurgada, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, ainda que o recorrente alegue o contrário, o certo é que não se vislumbra a probabilidade da pretensão deduzida nesta seara recursal, porquanto não trouxe provas contundentes aptas a demonstrar a relação jurídica e a inadimplência do recorrido, restando em mera alegação
.

Ora, com a devida vênia, a agravante limitou-se em afirmar, de forma genérica, diga-se de passagem, que a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é um direito do credor, porém, sem apresentar prova mínima do quanto alegado.

Por outro lado, o perigo de dano está afeto ao agravado, residindo nos nefastos efeitos decorrentes da inscrição que se mostra indevida, ao menos em sede de cognição sumária e nesta quadra inicial.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA – ART. 300, CPC –
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– MULTA DIÁRIA – PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – AGRAVO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o deferimento da medida liminar é medida que se impõe
.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que se reduzira multa quando não verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, sendo mero exercício do direito de ação.”
(RAI n. 1006397-85.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.09.2017 – negritei)

Assim, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência concedida pelo juízo monocrático deve ser mantida.

Avançando na elucidação da celeuma,
mister
se faz constar que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1o, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal (antigo 461, §6o, CPC/73), que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra justa e razoável, devendo ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

Ademais, quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021